Tribunal: TJSP
Processo: 0002969-35.2001.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECEITA DE CEMITÉRIO – Pretensão de cobrança de receita de cemitério do ano de 1.999 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Dentre o arquivamento do processo, ocorrido em 21/11/2.005, até a r. sentença, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, prolatada em 17/06/2.019, passaram

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECEITA DE CEMITÉRIO – Pretensão de cobrança de receita de cemitério do ano de 1.999 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Dentre o arquivamento do processo, ocorrido em 21/11/2.005, até a r. sentença, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, prolatada em 17/06/2.019, passaram mais de 13 (treze) anos sem que houvesse qualquer manifestação do apelante – Inércia da Fazenda Pública verificada – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.